Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707450-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: TARCISIO MARCIANO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: TARCISIO MARCIANO DA ROCHA FILHO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TARCISIO MARCIANO DA ROCHA, por seu curador TARCÍSIO MARCIANO DA ROCHA FILHO, contra a decisão (ID 24017892) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de cobrança no 0716738-52.2020.8.07.0001, interposta pelo agravado em face do agravante, acerca do inadimplemento de um empréstimo consignado celebrado entre as partes. Em suas razões (ID 24017887), o agravante alega, em síntese, que o curatelado é aposentado e não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que requer o deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sustenta que apesar do curatelado auferir um rendimento bruto no valor de R$ 27.369,67, incidem descontos em contracheque referentes à pensão alimentícia e seguridade social num montante de R$ 21.052,24, de modo que o líquido disponível é de R$ 6.317,43, sendo insuficiente para suas despesas fixas mensais, em especial quanto ao pagamento da casa de repouso que o curatelado reside e tem o custo mensal de R$ 12.231,00. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso a fim de que a decisão interlocutório seja reformada para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.015, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora